Tribunal: TJDFT
Processo: 0015440-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015440-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 32063025, a Contadoria Judicial anexou os cálculos judiciais relativos aos honorários da execução e a ENILTON CORRÊA DE MENEZES, ENIVALDO ALVES FEITOSA, ERNANE COSTA E SILVA JÚNIOR, ERONICE PEREIRA DE SOUZA BRAIA, EURIPEDES RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR, EVA FRANCISCO FERREIRA. O DF quedou-se inerte no tocante aos cálculos judiciais (ID: 33906607). No ID: 33523286, o SINDIRETA concordou com os valores e informou que ENIVALDO ALVES FEITOSA, ERNANE COSTA E SILVA JÚNIOR, ERONICE PEREIRA DE SOUZA BRAIA e EVA FRANCISCO FERREIRA renunciaram ao crédito individual superior a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Os EE n. 0012064-95.2008.8.07.0000 transitaram em julgado. Passo a decidir. Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 32063025. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, faculta-se aos beneficiários a renúncia ao valor excedente de seus créditos. Devidamente assistidos nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC (ID: 10781008), homologo as renúncias manifestadas por ENIVALDO ALVES FEITOSA, ERNANE COSTA E SILVA JUNIOR, ERONICE PEREIRA DE SOUZA BRAIA e EVA FRANCISCO FERREIRA ao crédito individual superior a 40 salários mínimos. Expeçam-se precatórios em favor de EURIPEDES RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR e ENILTON CORRÊA DE MENEZES, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de ENIVALDO ALVES FEITOSA, ERNANE COSTA E SILVA JÚNIOR, ERONICE PEREIRA DE SOUZA BRAIA e EVA FRANCISCO FERREIRA, até o limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 26 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador